Tribunal: TJES
Processo: 5000853-77.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-77.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARA ORECHIO MAGALHAES e outros

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DE PACIENTE. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FATOS ESPECÍFICOS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

Caso em Exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 65.000,00, em razão do óbito de genitora da embargante.

Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre fatos específicos (idade da vítima, curto período de tratamento e condição de filha única da autora) para a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais.

Razões de Decidir:

1. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao valor da indenização, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como nos precedentes da Corte para casos análogos.

2. A ausência de menção explícita a cada um dos elementos fáticos invocados pela parte não configura omissão, quando estes foram implicitamente abarcados pela análise da gravidade e extensão do dano.

3. A pretensão da embargante revela mero inconformismo e o intuito de rediscutir o mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.

4. O prequestionamento da matéria suscitada considera-se realizado por força do art. 1.025 do CPC.

Dispositivo:
Recurso conhecido e rejeitado.

Tese:
Inexiste omissão no julgado quando o
quantum
indenizatório por dano moral é fixado com base em fundamentação coerente e em alinhamento com os precedentes do Tribunal para casos de mesma natureza, ainda que não haja menção expressa a cada circunstância fática alegada pela parte, se estas foram consideradas na avaliação global da extensão do dano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLARA ORECHIO MAGALHÃES
contra o v. acórdão, jungido ao Id. 13243628 , proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que condenou a cooperativa de saúde embargada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido, especialmente no tocante a três pontos que, segundo sua argumentação, possuem relevante impacto para a quantificação da indenização por danos morais deferida em seu favor. A decisão colegiada manteve o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de reparação moral, fixado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sob o fundamento de que tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal em casos análogos envolvendo falha na prestação dos serviços por operadoras de saúde e resultando em óbito. Todavia, a embargante alega que o acórdão se omitiu quanto à apreciação de elementos fáticos que, no seu entendimento, são essenciais para a correta mensuração da extensão do dano, a saber: (i) a idade da falecida, que contava apenas 61 (sessenta e um) anos à época do óbito; (ii) o breve lapso temporal transcorrido entre o diagnóstico da enfermidade (setembro de 2020) e o falecimento (abril de 2021), período este que, segundo a embargante, foi indevidamente abreviado pela falha na prestação dos serviços da operadora de saúde; e (iii) a condição da embargante como filha única da falecida, fato que evidenciaria uma intensa relação de dependência afetiva, exacerbando, portanto, o abalo moral sofrido.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, limitando-os à necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.

No caso em tela, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão vergastado, asseverando que este Sodalício não teria ponderado, na fixação do
quantum
indenizatório, circunstâncias fáticas específicas que, segundo alega, seriam cruciais para a exata dimensão do dano moral sofrido.

Contudo, após uma reanálise detida dos fundamentos que alicerçaram o pronunciamento colegiado, concluo, com a devida vênia, que a pretensão recursal não merece prosperar. A irresignação da embargante, a despeito de veiculada sob o pálio do vício da omissão, traduz, em sua essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito da quantificação indenizatória, desiderato para o qual a via estreita dos aclaratórios se revela processualmente inadequada.

O acórdão embargado foi explícito e exaustivo ao deliberar sobre o valor da reparação moral. Conforme se extrai do corpo do voto condutor, a manutenção da verba indenizatória em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) foi fruto de uma análise ponderada, que observou os critérios consagrados pela doutrina e pela jurisprudência para casos da espécie.

Consta expressamente no aresto que o montante foi considerado justo e equânime por atender à dupla finalidade do instituto – compensatória e punitivo-pedagógica –, sem resvalar no enriquecimento ilícito. Ademais, a decisão fundamentou-se na análise da capacidade econômica das partes e, nos valores praticados por este próprio Tribunal de Justiça em casos análogos de óbito decorrente de falha na prestação de serviços de saúde , tendo sido colacionados, a título de reforço argumentativo, três julgados paradigmáticos desta Corte.

A alegação de que o acórdão teria se omitido quanto à idade da falecida, ao curto período de tratamento e à condição de filha única da embargante não prospera, porque tais elementos fáticos, embora não tenham sido individualmente nominados no corpo do acórdão, foram considerados de forma implícita e global no bojo da análise da "extensão do dano" e da gravidade do evento lesivo – o falecimento prematuro de uma paciente sob os cuidados da operadora de saúde. A fixação de um valor que se alinha aos precedentes desta Corte para situações de perda de uma vida já embute, por sua própria natureza, a ponderação sobre a tragédia humana em todas as suas facetas, incluindo a dor da perda de um ente querido próximo, como é o caso de uma mãe.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e fatos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de seu convencimento. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada e que se mostra relevante para o deslinde da controvérsia, e não a ausência de menção expressa a cada detalhe fático invocado pela parte.

Na hipótese, a questão central – a adequação do
quantum
indenizatório – foi devidamente enfrentada, e a conclusão pela sua manutenção se deu com base em critérios jurídicos sólidos e em conformidade com o entendimento pacificado neste Tribunal. Os fatos ora destacados pela embargante, conquanto relevantes sob a perspectiva humana, não possuem o condão de, isoladamente, alterar a conclusão jurídica alcançada, que já partiu da premissa da máxima gravidade do dano (óbito).

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a figura do prequestionamento ficto, estabelecendo que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
O v. Acórdão, ao tratar da "extensão do dano" como baliza para a indenização, aplicou, ainda que de forma implícita, a lógica do artigo 944 do Código Civil.

Destarte, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.